Tribunal: TJDFT
Processo: 0733871-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A contradição atacada por meio dos embargos de declaração deve estar contida no próprio texto do julgamento, comprometendo a clareza do seu resultado. Ou seja, deve-se demonstrar existir incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou no próprio dispositivo e não suposta a contrariedade entre o julgamento e uma das teses defendidas pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.